Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715167-26.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RENE CASSIO ALVES DA SILVA 53906276104 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, na ação de busca e apreensão ajuizada em face de RENE CASSIO ALVES DA SILVA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, por entender que a parte ativa foi intimada para emendar a inicial, mas não atendeu a determinação correta. Contra a sentença prolatada (ID57644102) a instituição bancária opôs Embargos de Declaração (ID 5864103) os quais foram rejeitados (ID 57864105). Inconformado, o apelante sustenta nas razões recursais (ID 57864105) que a parte possui o direito de emendar a petição inicial, consoante o art. 321 do CPC1, o que não lhe teria sido oportunizado com a extinção prematura do processo. Aponta que a r. sentença teria desrespeitado os princípios da economia processual, fungibilidade, primazia de julgamento de mérito e de cooperação entre as partes. Aduz haver interesse no prosseguimento da demanda, a fim de evitar a repetição de atos já praticados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, pugna pelo provimento do recurso desconstituição da r. Sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil, visto o prazo de emenda da inicial atendido. Preparo recolhido (ID 57864107). Sem contrarrazões eis que não angularizada a relação processual. É o relatório do necessário. Decide-se. Como cediço, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil2. No caso dos autos, Decisão de ID 57864094 determinou emenda à inicial, nos seguintes termos: Esclareça o autor quanto ao veículo objeto dos presentes autos, tendo em vista que a petição inicial indica o Veículo-Marca FIAT, Ano/Modelo STRADA HD WK CE E, Ano/Modelo 2019/2020, Cor BRANCA, Placa PBX3535, Chassi 9BD57824FLY389868, porém de modo diverso o Instrumento Particular de Confissão de Dívida de ID 177547556 indica o Veículo-Marca FIAT, Modelo STRADA CE FLEX, Ano/Modelo 2019/2020, Cor BRANCA, Placa PBS0813, Chassi 9BD57824FLY335472. Ressalta-se que o veículo de Placa PBS0813 é objeto do processo BAAF 0715909-66.2023.8.07.0001 que tramita perante este Juízo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (Grifos nossos). Petição colacionada pelo apelante no ID 57864096, tão somente requereu dilação do prazo, o que foi deferido, conforme Decisão de ID 5864098, veja-se: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Concedo ao autor prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão de ID 177779208. Petição de ID 57864099 (ID 177779208 dos autos de origem) não atendeu à determinação judicial, eis que tão somente juntou novamente aos autos, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida de ID 177547556 e 184471523 dos autos de referência. Denota-se dos comandos exarados pelo MM. Magistrado que houve, efetivamente, a determinação de emenda à inicial. Contudo, embora devidamente intimado, o autor quedou-se inerte, ensejando a extinção do feito por inépcia da inicial. Ocorre que, como se depreende das razões recursais e da manifestação do apelante na petição no ID 5864103, o apelo expõe inconformismo relativo à ausência de intimação para emendar a inicial. Diferentemente do aduzido pelo recorrente, e como exposto alhures, o juízo de piso oportunizou à parte emendar a inicial, cumprindo os exatos termos do art. 321 do CPC. Portanto, cingindo-se as razões recursais a insurgirem-se contra a suposta ausência de emenda à inicial, sem rebater o fundamento que culminou com a extinção do feito sem resolução do mérito, qual seja, o cumprimento ou o combate à determinação de complementação da petição inicial, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Insta ressaltar que os princípios elencados pelo recorrente, dentre eles, economia processual, fungibilidade, primazia de julgamento de mérito e de cooperação entre as partes, não autorizam, por si só, a anulação ou reforma da r. sentença, quando nenhuma das alegações recursais expendidas combatem os fundamentos do decisum objurgado. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III3, e 1.010, II e III4, do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator